Tribunal: TJES
Processo: 5001530-76.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-76.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIETTE SOARES CORTEZINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001530-76.2024.8.08.0013

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: JULIETTE SOARES CORTEZINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PERDA DE DOCUMENTO OFICIAL. APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE ILEGAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JULIETTE SOARES CORTEZINI
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para condenar a parte requerida a proceder o reembolso a autora, no valor de R$ 4.703,40 (quatro mil setecentos e três reais e quarenta centavos) a título de dano material, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso da quantia. Condeno, ainda, a ré a pagar à demandante, a título de danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)”
.

Em sede recursal (ID 12624149), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que a autora não estava em posse dos documentos pertinentes ao embarque, motivo pelo qual sua reserva foi cancelada por
no show
.

Contrarrazões no ID 12624154.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Consta dos autos que a autora e sua família adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem ao Beto Carrero World, no período de 24 a 26 de maio de 2024 (ID 12623022).

Infere-se que a filha menor da autora (L.C.G.) perdeu sua certidão de nascimento, conforme registrado no BO de ID 12623021, no entanto, mesmo apresentando o referido documento foi negado o embarque.

Nos termos do art. 16, § 4º da Res. 400/2016,
“nos casos de furto, roubo ou extravio de documento de identificação do passageiro, deverá ser aceito o Boletim de Ocorrência em voo doméstico, emitido por autoridade de segurança pública competente”
. Ou seja, seria possível que a filha da autora embarcasse, desde que portasse o BO. No caso em tela, o documento consta dos autos, assim, o impedimento realizado pela ré seria ilegal.

Colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. AÉREA.
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DA FILHA MENOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMPROVANDO PERDA DO DOCUMENTO. PREPOSTA QUE NÃO OBSERVOU AS NORMAS IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO 130 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. FRUSTRAÇÃO DA VIAGEM EM FAMÍLIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PB - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0800448-57.2018.8.15 .0731, Relator: Juiz José Ferreira Ramos Júnior, 2ª Turma Recursal Permanente da Capital).

Além disso, importante ainda registrar que a recorrente sequer justifica o motivo pelo qual não aceitou o BO apresentado pela autora, ônus este que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC.

Desta feita, cabível o pedido indenizatório considerando toda perda patrimonial da autora, totalizando R$ 4.703,40 (quatro mil, setecentos e três reais e quarenta centavos), ID 12623025.

A indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, o que coaduno com o magistrado de piso, uma vez que presumível o abalo suportado pela recorrida ante a frustração de uma viagem familiar por falha na prestação dos serviços pela recorrente.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.
Diferentemente do que consta do recurso, os juros de mora para os danos morais foram fixados corretamente, a partir do julgado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)